Tribunal: TJDFT
Processo: 0732366-76.2023.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0732366-76.2023.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) EMBARGANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS EMBARGADO: RENNE SOUSA BRITO FEITOZA, FELIPE SOARES VALERIO DESPACHO Diante da interposição de embargos de declaração (id.67712736), intimem-se as partes Embargadas. Brasília/DF, 9 de janeiro de 2025. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora